Tribunal: TJPA
Processo: 0800055-70.2022.8.14.0004
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800055-70.2022.8.14.0004

RECORRENTE: LUCAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800055-70.2022.8.14.0004

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE:
LUCAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA
(ADVOGADO: ANDRÉ FERREIRA PINHO)

RECORRIDA:

JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR:
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO - TENTATIVA. A decisão de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, consistindo em um juízo de prelibação da existência de elementos de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do conjunto probatório, com todas as suas circunstâncias concretamente ocorridas. Improvimento do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
treze
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800055-70.2022.8.14.0004

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE:

LUCAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA
(ADVOGADO: ANDRÉ FERREIRA PINHO)

RECORRIDA:

JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR:
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUCAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA,
e
m face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Almeirim/Pa, que o pronunciou como incurso nas sanções dos arts.121, § 2º, I e IV, c/c 14, II, c/c 69, todos do CP, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri da referida Comarca.

Aduz o recorrente que
as ações

realizadas

pel
o
acusado

contra a
s vítimas NATANAEL BENTES PINHEIRO e JANAÍNA BANDEIRA
DA SILVA

se deram em legítima defesa

própria
, a fim de repelir injusta agressão
causada pela própria vítima

NATANAEL BENTES PINHEIRO,

nacional bastante
conhecido pela Pol
ícia Militar pela prática de delitos na cidade de Almeirim
-
PA
,
o que afasta, por conseguinte, a ilicitude do ato imputado.
Alega que todas as
condições para a legítima defesa se encontram
satisfeitas, sendo forçosa sua absolvição. Requer, subsidiariamente, a desclassificação do crime
tipificado no art. 121, § 2º,

I e IV c/c art. 14, II
, por duas vezes, c/c art.69, todos

do CP

para o crime tipificado no art. 129, §

1
º, também do Código Penal
.

Contrarrazões pelo improvimento – ID 10039643.

Decisão mantida – ID 10039645.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Ressalto que na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.
Como é sabido, a sentença de pronúncia, trata-se de mero juízo de admissibilidade, através da qual, por meio de uma decisão monocrática, o julgador reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, submetendo o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Ressalto que os indícios de materialidade do delito se constatam

diante dos exames de lesão corporal, IDs-10039524 e 10039524, constatando a existência de ofensa à integridade física das vítimas JANAÍNA BANDEIRA DA SILVA e NATANAEL BENTES PINHEIRO, produzidas por arma de fogo.

Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos colhidos em juízo das próprias vítimas, bem como de testemunhas.

Ressalto que a vítima Janaína Bandeira da Silva, ID-10039604, afirmou que: “(...)
estava na frente da residência com Natanael e Gustavo, que em dado momento 02 (dois) rapazes de motocicleta chegaram atirando, atingindo a depoente e Natanael, que reconheceu o acusado como autor dos disparos embora mascarado e que soube posteriormente que o condutor era “Sadrack”. Asseverou não saber quais os motivos levaram o acusado a disparar a arma de fogo. (...).”

Em juízo, a vítima Natanael Bentes Pinheiro, ID-10039612, relatou que:
“(...) 02 (dois) rapazes em uma motocicleta, do tipo Titan, cor preta, chegaram atirando e acertaram a Janaína e o depoente, reconhecendo o autor do disparo como sendo o denunciado. Declarou desconhecer os motivos do crime. (...).
”

A testemunha, policial
Francisco Antenor de Lima, ID-10039609, afirmou que: “(...) participou da ocorrência a pedido dos colegas policiais, tendo como vítimas Natanael e sua namorada; que Natanael comunicou que Lucas foi o autor dos disparos. Afirmou ainda que apreenderam o acusado e a motocicleta.”

Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO AO TRAZER PARA EXAME OS INDÍCIOS DE AUTORIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO COMPROVADA CABALMENTE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As questões preliminares que envolvam o próprio objeto do recurso e não impeçam sua admissibilidade, devem ser analisadas junto ao mérito. Preliminar rejeitada. 2. “
Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório
. (...)” (6856964, 6856964, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27)

Desta forma, a decisão de pronúncia se baseou em depoimentos das testemunhas, policiais, e na palavra das vítimas. Logo, existindo elementos de prova que demonstrem a verossimilhança da acusação, é acertada a sua análise pelo Conselho de Sentença. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“(...) A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria.
No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença
.
2. Inviável a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi, devendo o feito ser submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença
. (...). (2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Diante disso, tenho que a pronúncia do réu se impõe para julgamento perante o Tribunal do Júri, eis que a decisão foi devidamente fundamentada nas provas colhidas em sede policial e confirmadas em juízo.

Quanto à pretensão de reconhecimento da legítima defesa, ressalto que compete aos jurados decidir se o ora recorrente agiu com
animus necandi.

No que pertine à pretensão de desclassificação para lesão corporal, ressalto que para que o crime de homicídio qualificado seja desclassificado para o de lesão corporal, nessa fase processual, a ausência de
animus necandi
deve estar inequívoca nos autos, o que não observo
in casu
, cabendo a desclassificação ser feita tão somente pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Ademais,
havendo indícios suficientes de autoria e comprovada a materialidade delitiva, os questionamentos acerca do
animus necandi
do réu, nos crimes dolosos contra a vida, devem ser submetidos ao juiz natural da causa, Tribunal do Júri, a teor do art. 74, § 1º do CPP.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 23/02/2023